Tribunal: TJDFT
Processo: 0705763-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DIVERSAS DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. MEIOS PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO. ÔNUS DO AUTOR. NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1. Após intimado a impulsionar o feito, a inércia do autor em fornecer novos endereços para diligências, limitando-se a repetir endereço já diligenciado, associado ao não exercício da faculdade prevista no art. 4o do Decreto-lei no 911/69, caracterizam desídia por parte do credor e autorizam a extinção do processo sem resolução de mérito.

2. Esgotadas todas as diligências e providências cabíveis e configurada a inércia do autor, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, consoante o art. 485, IV, do Código de Processo civil.

3. A renovação de diligências indefinidamente é medida inviável ao Poder Judiciário sob pena de violação dos Princípios da Celeridade, Cooperação e Economia Processuais e risco de assoberbamento dos recursos inerentes à Justiça.

4.Recurso conhecido e não provido.